Tribunal: TJMT
Processo: 1043630-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043630-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (EMBARGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ELIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 019.101.871-60 (EMBARGANTE), ISABELA CAROLINA BARBOZA GONCALVES - CPF: 027.453.521-13 (ADVOGADO), BRUNO MARCOS DA SILVA JUSSIANI - CPF: 005.440.721-46 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR - CPF: 003.952.961-45 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1043630-85.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:
ELIENE DA COSTA MARTINS

EMBARGADO:
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO DO VALOR E INCLUSÃO NOVAMENTE DO DÉBITO NA FATURA SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA ––
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIENE DA COSTA MARTINS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 178272181) objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 177316664, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA
, ora embargada, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a repetição de indébito ocorra na forma simples e afastar a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais. E ainda, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade com relação à parte autora.

Em síntese, sustenta que diante da inversão do ônus da prova em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não compete à embargante demonstrar a má-fé do embargado, o qual é quem deveria comprovar a sua inexistência.

Alega que uma vez configurado o ato ilícito, cabe o ressarcimento em dobro e a consequente condenação do ofensor ao pagamento de indenização por danos morais.

No mais, insurge-se quanto à condenação em sucumbência recíproca, ao argumento de que as requeridas deram causa a ação e prequestiona artigos 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 42, parágrafo único, todos do CDC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 178272181).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

No caso, a embargante alega que que diante da inversão do ônus da prova em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não compete à embargante demonstrar a má-fé do embargado, o qual é quem deveria comprovar a sua inexistência. E ainda, argumenta que uma vez configurado o ato ilícito, cabe o ressarcimento em dobro e a consequente condenação do ofensor ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o aludido vício.

Isto porque, não se verifica nenhuma contradição no acórdão embargado, o qual é claro em seus termos, consoante se verifica abaixo
.
Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a apelante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não
constitui instituição financeira, mas apenas parte integrante do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo do pagamento. Apenas propicia a possibilidade de realização de transações com cartões de crédito, fornecendo sua tecnologia e licenciando o uso de sua logomarca.

Sobre a legitimidade, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que na hipótese de falha na prestação dos serviços, a bandeira do cartão de crédito e o Banco respondem de forma solidária, haja vista que fazem parte da cadeia de fornecedores de serviços de crédito.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA DO CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)"

Assim, sendo a apelante parte da cadeia de fornecedores, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que em 30/04/2020, a autora, ora apelada, realizou uma compra, por meio do aplicativo
Wish
, no valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), com a utilização do cartão de crédito da primeira requerida (LOJAS RENNER S.A), o qual é operado pela segunda demandada/apelante (MASTERCARD BRASIL).

Segundo a autora, no mesmo dia realizou o cancelamento da compra e solicitou o reembolso. Ao entrar em contato com primeira demandada, foi orientada a efetuar o pagamento da fatura e o valor seria estornado na próxima fatura.

Narra que o valor foi estornado, mas em consulta ao aplicativo do cartão de crédito, verificou que o débito foi novamente incluído na fatura do mês de agosto/2020.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se destacar que
a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a autora demonstrou que solicitou o cancelamento da compra, no valor de R$ 419,00, realizada em 30/04/2020 no mesmo dia em que foi efetuada (ID 173479399), bem como que apesar de ter havido o estorno da quantia na fatura do mês de julho/2020 (ID 41075073), o valor foi novamente inserido na fatura seguinte, de agosto/2020 (ID 41075072).

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de consequência, o dever de reparação de danos.

Por outro lado, quanto à condenação em
repetição indébito em dobro
, razão assiste à apelante.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, para sua configuração devem estar comprovados nos autos o pagamento indevido e a má-fé do credor, e no caso embora a parte autora tenha efetuado o pagamento das faturas, não restou comprovada a má-fé da requerida.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.[...]

4. Agravo interno desprovido
.” (STJ – AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)

“
A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor
.” (STJ - TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.em 17/04/2018, DJe 26/04/2018).

E conforme entendimento pacificado na orientação do STJ,
“a má-fé não se presume, devendo ser provada por quem a alegou.”
(AgRg no Ag1.086.114/SP).

Na hipótese dos autos, contudo, a autora não trouxe nenhuma evidência a demonstrar o dolo ou a malícia da parte requerida.

Com isso, inviável o reconhecimento do direito à repetição dobrada, devendo a sentença ser reformada para que
a restituição do valor indevidamente lançado na fatura do cartão de crédito da autora ocorra na forma simples.

De igual forma, razão assiste à apelante quanto à condenação em
dano moral
.

Isto porque, a simples cobrança ou desconto indevido não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, se não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, efetivo protesto do seu nome ou outra situação grave capaz de ensejar verdadeiro abalo moral.

Cuida-se a hipótese de simples falha da prestação de serviços que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade da autora, tendo em vista que sequer teve seu protestado ou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Trata-se de entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) G.N.

Logo, a sentença deve ser reformada também para afastar a condenação em dano moral.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática para determinar que a repetição de indébito ocorra na forma simples e afastar a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada, observando-se a suspensão da exigibilidade com relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.
-
” (ID 174337163)

Logo, não se verifica a contradição apontada.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023